Tribunal: STF
Processo: RHC 84899
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegações de
inimputabilidade decorrente de suposta insanidade, legítima defesa e
 ausência de justa causa para a ação penal. Matérias não apreciadas
nas instâncias inferiores. Impossibilidade de conhecimento destes
temas, sob pena de supressão de instância. 3. Alteração da
tipificação da conduta. Matéria que exige complexo reexame de
provas, incabível nesta sede recursal. 4. Precedentes: HC no
84.938-SP, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 01.04.2005; HC no 85.153-RJ,
Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 18.02.2005; HC no 83.348-SP, Rel. Min.
 Joaquim Barbosa, DJ de 28.11.2003; HC no 83.022-SP, Rel. Min. Celso
 de Mello, DJ de 03.10.2003; HC no 82.191-GO, Rel. Min. Maurício
Corrêa, DJ de 04.04.2003; HC no 84.091-AM, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJ de 22.10.2004. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, desprovido